Tribunal: TJDFT
Processo: 0703728-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DESPACHO O art. 494 do Código de Processo Civil assim dispõe: Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Sobre o tema, Eduardo José da Fonseca Costa ensina: “[...] Assim, uma vez publicada a sentença [rectius: sentença com instantaneidade unitária], o juiz esgota o ofício jurisdicional em relação à pretensão de direito material afirmada em juízo pelo autor na inicial (que é a res in iudicium deducta): em relação a ela, nada mais pode decidir. Se a sentença publicada é definitiva, o juízo que a proferiu não pode mais alterar o resultado, ou o fundamento que o embasa; por sua vez, se a sentença publicada é terminativa, o juízo que a proferiu não pode modifica-la para resolver o mérito ou dar outro fundamento à terminação. Note-se que o momento em que prolatada a sentença é desimportante. Portanto, a norma da intangibilidade é aplicável a: (a) sentença total que põe termo a uma fase do processo; (b) sentença total que põe termo ao próprio processo; (c) sentença parcial a completar-se proferida no curso do processo; (d) sentença parcial completamente proferida no fim de uma fase processual; (e) sentença parcial completante proferida no fim do próprio processo. Em verdade, a alteração da sentença só é possível: (i) para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (art. 494, I;b); (ii) por intermédio de embargos declaratórios (art. 494, II). Se assim não é, tem-se o functus officio.” No mesmo sentido, confira-se as lições de Leonardo Carneiro da Cunha: “Publicada a sentença, o juiz não pode mais alterá-la. Ainda que venha a verificar sua incompetência absoluta, seu impedimento ou, até mesmo, o desacerto da tese adotada ou da conclusão a que tenha ali chegado, não pode o juiz alterar o conteúdo de sua sentença.” Desta forma, mostra-se evidente a impossibilidade de alteração da decisão, sem que haja o manuseio de recurso próprio. Ante o exposto, nada a prover acerca da petição sob ID 27127877. Brasília-DF, sexta-feira, 30 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006